Tribunal: TJSP
Processo: 1005392-88.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de repetição de indébito e obrigação de fazer. Violação do princípio da dialeticidade. Razões de apelação dissociadas da sentença. Ausência de impugnação da matéria constante na decisão recorrida. Gratuidade concedida à autora diante da comprovação da hipossuficiência econômica. Recurso não conhecido.